Tribunal: TJPA
Processo: 0813552-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813552-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN SILVA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas. prisão preventiva. requisitos do art. 312 do cpp presentes. expressiva quantidade de entorpecentes. risco à ordem pública. restituição de bens. via inadequada. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Alan Silva Cruz, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi detido com expressiva quantidade de drogas (maconha e cocaína), após tentativa de fuga. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e a restituição de aparelho celular apreendido.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais, e da possibilidade de restituição de bens apreendidos no âmbito de
habeas corpus.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, em razão dos indícios de autoria e materialidade, pela quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e elementos que caracterizam traficância. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. Quanto à restituição do celular, a via eleita do habeas corpus é inadequada para tal pedido, que deve ser formulado nos termos dos arts. 118 e seguintes do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva. Pedido de restituição de bens rejeitado.

Tese de julgamento:"
1. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada aos elementos típicos de traficância, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. O habeas corpus não é via adequada para pleitear a restituição de bens apreendidos, devendo o pedido ser formulado em incidente próprio, conforme previsto nos arts. 118 e seguintes do CPP."

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 907.092/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezoito dias do mês novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de novembro 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ALAN SILVA CRUZ
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal n. 0801959-30.2024.8.14.0013.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de junho de 2024, por estar armazenando porções de maconha prensada (pesando aproximadamente 1,540 kg), 06 (seis) tijolos de maconha (pesando cerca de 4,900 kg), além de 17 (dezessete) invólucros plásticos contendo cocaína (pesando aproximadamente 0,305 kg), fato ocorrido na cidade de Capanema/PA, sendo que a prisão em flagrante fora posteriormente convertida em prisão preventiva.

Consta, que a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que havia um indivíduo, vestindo camiseta branca, vendendo entorpecentes em frente a uma residência localizada na Travessa Fernandes Tavares, acompanhado por uma mulher usando um vestido rosa.

Durante a diligência no local, os policiais avistaram um homem com as características descritas, que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga. Durante a perseguição, os policiais adentraram na residência e visualizaram uma mulher com um vestido rosa. Em seguida, avistaram o acusado,
Alan Silva Cruz
, pegando uma sacola verde e um telefone celular, os quais ele lançou para longe do barraco. Ao perceber que seria capturado pela guarnição, exclamou: "Perdi, perdi!"

No barraco onde foi realizada a prisão do paciente, foram apreendidas diversas porções de maconha prensada e uma balança de precisão. Ele foi identificado como Alan Silva Cruz, e a mulher que estava com ele declarou ser Flávia Heloíse Farias de Souza, de 17 anos de idade.

Os policiais localizaram a sacola arremessada pelo paciente, contendo outros tijolos de maconha e vários invólucros plásticos com cocaína. Ainda durante a operação, os policiais conseguiram recuperar o aparelho celular LG de cor cinza (IMEI não identificado), que havia sido jogado pelo paciente Alan Silva Cruz durante a fuga. Também foi apreendida a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais).

Aduz a defesa, em sua impetração, que
“
O direito ambulatorial de liberdade do paciente está sendo violado, tendo em vista que o
édito prisional
que o mantém encarcerado, se demonstra
genérico
e não atende aos requisitos elencados pela legislação penal, mais especificamente o art.
312
e art. 282, § 6º, ambos do CPP”
, violando, assim, o princípio do contraditório e ampla defesa.

Argumenta, ainda, que foi peticionado, junto ao juízo
a quo
, pedido de
restituição do aparelho celular
apreendido, bem como a
substituição
da prisão por
medidas cautelares
diversas, sendo que o magistrado se manteve silente quanto aos pedidos.

Nesses termos, clama o impetrante, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medias cautelares diversas da prisão, além da pugnar pela devolução do aparelho celular apreendido. No mérito, requer a concessão em definitivo do
mandamus.

Não consta nos autos pedido de sustentação oral.

Junta documentos.

Diante do meu afastamento das atividades judiciais, o pleito liminar foi indeferido pelo Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima – juiz convocado (ID 21554240).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que (ID 21620981):

“
No dia 22/06/2024 o paciente ALAN SILVA CRUZ foi preso em flagrante pela suposta prática delituosa tipificada nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A autoridade policial (id 118362771) e o Ministério Público (id 118365673) requereram a decretação prisão preventiva do paciente. Este Juízo homologou a prisão em flagrante e, acolhendo as referidas representações, decretou a prisão preventiva do paciente, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de autorizar a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos processuais e as hipóteses autorizadoras (id 122397442).

No caso sob exame, o paciente mantinha em depósito porções de “maconha” prensada (pesando aproximadamente 1,540 Kg), 06 (seis) tijolos de “maconha” (pesando aproximadamente 4,900 Kg) e 17 (dezessete) invólucros plásticos com “cocaína” (pesando aproximadamente 0,305Kg), além de uma balança de precisão. Logo, preenchidos os pressupostos de autoria e materialidade, o fumus commissi delicti.

Destarte, restou assentado que a quantidade e a variedade das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância (balança de precisão), constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Em audiência de custódia (id 118449255) a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido, tendo este juízo indeferido o respectivo pleito diante da legalidade da prisão, bem como, em razão do risco à garantia da ordem pública consubstanciado na contumácia delitiva do paciente, evidenciada em seus antecedentes criminais.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão (id 120783436).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente ALAN SILVA CRUZ, atribuindo-lhe o crime capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (id 120943512).

Segundo a exordial acusatória:

“(...) no dia 22/06/2024, por volta das 16:00 horas, em via pública, neste Município de Capanema PA, ALAN SILVA CRUZ foi autuado em flagrante por trazer consigo/guardar/ter em depósito: porções de MACONHA prensada (pesando aproximadamente 1,540 Kg), 06 (seis) tijolos de MACONHA (pesando aproximadamente 4,900 Kg) e 17 (dezessete) invólucros plásticos com cocaína (pesando aproximadamente 0,305Kg). Segundo consta dos autos, na data e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar em rondas ostensivas no cruzamento da José Bonifácio, entrada do bairro do Campinho, foi acionada por um nacional que não quis se identificar, informando que havia um indivíduo de camiseta branca comercializando drogas na frente de casa, na Travessa Fernandes Tavares, na companhia de uma moça de vestido rosa. Em diligências ao local indicado, os policiais de pronto avistaram um homem com as características indicadas. Este último que, por sua vez, empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura e saiu correndo por um beco na lateral da casa. Durante a perseguição, os policiais adentraram na residência e visualizaram uma moça com vestido rosa. Em seguida, puderam ver também o DENUNCIADO pegar uma sacola verde e arremessar para longe do barraco. Na ocasião, o agente também de desfez de um aparelho celular. Ao perceber que seria alcançado pela guarnição, o fugitivo disse: “perdi, perdi” (textuais).

No barraco em que foi efetuada a prisão havia uma tábua colocada em cima de uma mesa na qual foram apreendidas diversas porções de maconha prensada, além de uma balança de precisão. Dando seguimento às diligências, os policiais foram até o local em que o DENUNCIADO havia jogado a sacola. Após ser localizada, no seu interior foram encontrados outros tijolos de MACONHA e diversos invólucros plásticos com COCAÍNA. Ainda durante a incursão, os policiais lograram êxito em recuperar o aparelho arremessado por ALAN SILVA CRUZ durante a fuga, tratando-se de um celular LG de cor cinza (IMEI não identificado). Também foi apreendida a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais). Após receber voz de prisão, o agente foi conduzido à delegacia de polícia juntamente com a adolescente acima identificada para os procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, a respeito dos fatos que lhe são imputados, o DENUNCIADO reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. A adolescente FLAVIA HELOISE FARIAS UHL DE SOUZA, por sua vez, ao ser ouvida durante as investigações, declinou que é namorada de ALAN e sabia ele “trabalha” vendendo drogas, mas negou seu envolvimento com o tráfico. Ademais, relatou que viu quando os entorpecentes foram apreendidos no interior da residência do DENUNCIADO. (...) Termo de Exibição e Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Substâncias de Natureza Tóxica, acostados ao id. 118989186 Págs. 11/12.”

A defesa do paciente apresentou novo pedido de revogação de prisão preventiva (id 121385543). O Ministério Público manifestou-se desfavorável aos pedidos (id 121902334).

Este Juízo determinou a notificação do paciente nos termos do art. 55 da lei nº 11.343/06 e indeferiu o pleito revocatório por entender mantidos os fundamentos que ensejaram a decretação de sua cautelar constritiva, bem como a inexistência de fatos novos que justificassem a sua revogação (id 122397442).

Sendo essas as informações que me competiam registrar, colocamo-nos à inteira disposição para novos esclarecimentos, disponibilizando, desde logo, todos os documentos de que dispomos.

Renovamos, por fim, os votos de elevada estima e consideração.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e denegação da presente ordem mandamental (ID 21638042)

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33
da Lei nº 11.343/06
.

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

A autoridade coatora, em recente decisão (ID 122397442), datada de 06/08/2024, ao reanalisar os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do paciente, indeferiu o pleito de revogação da medida extrema sob os seguintes fundamentos:

“(...) A custódia cautelar dos acusados em processos criminais deve ser exercida quando rigorosamente necessária e preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sempre tendo como guarida o princípio da presunção de inocência inscrito no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988.

A prisão preventiva, como medida cautelar mais gravosa, deve ser utilizada quando estritamente necessária e quando preenchidos todos os mencionados requisitos, de modo com que, demonstrada a sua imperiosidade no decorrer do andamento processual, de rigor a sua decretação pelo julgador, sem prejuízo dos direitos e garantias fundamentais do investigado/réu e não havendo falar em violação da presunção de inocência.

Pois bem, no caso vertente, necessário salientar que a medida mais gravosa foi adotada em razão dos robustos indícios de autoria e materialidade, não havendo mudança no contexto fático desde a decretação da prisão preventiva, não foram colacionados novos elementos probatórios, tais como novos depoimentos.

Com efeito, compulsando os autos, noto que denunciado teria sido encontrado na posse porções de MACONHA prensada (pesando aproximadamente 1,540 Kg), 06 (seis) tijolos de MACONHA (pesando aproximadamente 4,900 Kg) e 17 (dezessete) invólucros plásticos com cocaína (pesando aproximadamente 0,305Kg), portanto, amoldando-se ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.340/06.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e a variedade das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos (grifei):

(...)

Nesse cenário, sem adentrar em questões meritórias, reconheço que os requisitos do art. 312, caput, do CPP foram devidamente preenchidos e que não há fato novo capaz de modificar o entendimento exarado quando da decretação da prisão preventiva, o que enseja o indeferimento do pleito revocatório.

Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria do crime capitulado na exordial são veementes em desfavor do requerente, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual. Outrossim, as condições pessoais favoráveis ao custodiado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego certo, por si só, não afastam a necessidade da segregação, se presentes quaisquer dos pressupostos da cautelar, conforme bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (HC 546.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Arrematando, a prisão do réu antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes.

Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e mantenho a prisão preventiva de ALAN SILVA CRUZ, qualificado nos autos, sem prejuízo de eventual reanálise após o encerramento da instrução probatória, para o caso de mudança fático-probatória após a colheita de provas.”

Dessa forma, considerando os elementos substanciais reunidos durante as investigações, fica claro que os requisitos que justificam a prisão preventiva estão devidamente verificados.

No que tange aos critérios para a decretação da custódia cautelar, é importante destacar que o réu foi detido com expressiva quantidade de matéria-prima entorpecente, sendo elas: diversas porções de maconha prensada (totalizando aproximadamente 1.540 kg), 06 (seis) tijolos de maconha (totalizando cerca de 4.900 kg) e 17 (dezessete) invólucros plásticos contendo cocaína (pesando aproximadamente 0,305 kg).

Por outro lado, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública
.

Isso, porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, o coacto cometeu o delito na presença de uma adolescente, mencionado nos autos como sua companheira. Dessa forma, emerge de maneira clara o risco à liberdade, como meio de proteger a ordem pública e impedir uma possível reincidência criminosa.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados a expressiva quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. No caso, o juízo bem fundamentou a prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do crime, ante a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, a saber: 299 porções de cocaína, totalizando 259 g; e 5 porções de cocaína, totalizando 1.410 g, além dos maus antecedentes criminais.

2. Havendo a indicação de fundamentos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 907.092/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)”

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Além do pedido de revogação da prisão preventiva, a defesa postula, também, a
restituição do aparelho celular apreendido
no momento da prisão do paciente. Todavia, tal pleito não comporta apreciação na via estreita do
habeas corpus.

O habeas corpus, conforme definido no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, tem por finalidade proteger o direito de locomoção contra atos ilegais ou abusivos que o restrinjam ou ameacem restringi-lo. Esta ação constitucional, de rito célere e cognição sumária, não se presta para discutir questões acessórias ao direito de liberdade, como a restituição de bens apreendidos durante o procedimento penal.

De acordo com a legislação consolidada, o pedido de restituição de bens deverá ser formulado por meio de medidas processuais adequadas, como o incidente de restituição de coisas apreendidas previstas nos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal, que permite a análise mais aprofundada e com as devidas garantias processuais.

Neste sentido, o recurso heroico do
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto para vias processuais próprias, sob pena de desvirtuar sua finalidade constitucional.

Além disso, a apreensão do aparelho celular foi realizada no contexto da prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, sendo o referido item um
potencial elemento de prova
no curso da investigação criminal, o que reforça a necessidade de sua manutenção até que as autoridades competentes se manifestem sobre sua eventual pertinência à purificação dos fatos. Uma devolução antecipada do bem poderia comprometer a produção probatória, prejudicando o andamento regular do processo penal.

Portanto, rejeita-se o pedido de restituição do celular, uma vez que tal pleito extrapola o objeto do
habeas corpus
, devendo ser analisado em sede própria, conforme previsto na legislação processual penal.

Diante do exposto,
voto pela denegação da ordem
de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente Alan Silva Cruz, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Rejeito, igualmente,
o
pedido de restituição do aparelho celular
, por se tratar de matéria estranha ao objeto do
habeas corpus,
cabendo sua apreciação em via processual adequada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/11/2024